Tribunal: TJDFT
Processo: 0729243-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TEMA N. 506 FIRMADO PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. RESTITUIÇÃO DE MOTOCICLETA. TERCEIRO DE BOA-FÉ. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Deve ser mantida a sentença penal condenatória quando as provas produzidas nos autos foram suficientes para formar a convicção quanto à autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, com afastamento da tese de desclassificação para consumo pessoal.
2. A quantidade de droga apreendida – 87,24g (oitenta e sete vírgula vinte e quatro gramas) de maconha – não é compatível com a versão defensiva no sentido de que esta seria para consumo pessoal, valendo destacar, no ponto, recente tema (n. 506) firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 635659/SP, que definiu como parâmetro para se presumir usuário (presunção relativa) aquele que, “para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito.”
3. Efetivamente comprovado, pelo terceiro interessado, que a motocicleta apreendida no contexto do flagrante é de sua propriedade, a apelação interposta merece provimento para que seja deferida a restituição do bem.
4. Recurso do réu parcialmente conhecido e não provido. Recurso do terceiro interessado conhecido e provido.